Tribunal: TJES
Processo: 5003809-61.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003809-61.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APARECIDA SALOME ROSA
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. e outros
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003809-61.2023.8.08.0048

RECTE.: APARECIDA SALOME ROSA

RECDOS.: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. e AGENCIA LUCK VIAGENS E TURISMO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
VALOR NÃO RESTITUÍDO.

AUS
ÊNCIA DE LESÃO MORAL.
RECURSO INOMINADO PROVIDO.
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE. SITUAÇÃO VIVENCIADA PEL
A
CONSUMIDOR
A
QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. LESÃO A DIREITO PERSONALÍSSIMO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que os Recorridos não apresentaram contrarrazões (Id. 3951993).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5503899), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5503897), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de CONDENAR as requeridas solidariamente a restituírem a parte autora a importância de R$160,00 (cento e sessenta reais) acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362).”

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, sob argumento que a autora adquiriu um pacote de viagens da primeira ré, contudo, ao chegar no aeroporto de Recife, por volta das 17 horas, não encontrou a empresa de transportes responsável por levar a autora à pousada, razão pela qual desembolsou R$ 160,00, referente às despesas de táxi, chegando no local às 21 horas.

Em suma, o magistrado de origem reconheceu a falha na prestação de serviços das rés, condenando-as a restituírem o valor do táxi pago pela requerente, contudo, improcedente o pedido prefacial de reconhecimento de lesão moral no caso concreto.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento de forma a atingir direito personalíssimo.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão acerca da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais à parte ré, vez que as empresas requeridas não interpõem recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto a análise da situação do caso concreto para que se reconheça (ou não) lesão à personalidade jurídica pelos atos praticados pela ré.

De outra quadra, em relação a lesão moral, embora não se desconheça a regulamentação supra e suas preconizações e a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, pois a autora contratou serviço de transporte que não foi realizado, configurando violação ao direito da personalidade apto a ensejar lesão moral, pois, além do desconforto causado, a conduta da parte ré ofendeu a dignidade e o equilíbrio emocional da autora durante toda a viagem planejada, não se tratando de mero aborrecimento decorrente de relações cotidianas,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela
s
ré
s
.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
justa e adequada
a fixação do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pelas Recorridas de forma solidária, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento.

Ante ao exposto
,
CONHEÇO

do recurso inominado
,
E LHE CONFIRO PROVIMENTO
,
afim de reformar, em parte, a r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica da autora, condenando as rés HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. e AGENCIA LUCK VIAGENS E TURISMO LTDA, solidariamente, a indenizarem a autora APARECIDA SALOME ROSA na quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, corrigido e acrescidos de juros desta sessão de julgamento. Fica mantido os demais termos da r. sentença.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)